Tribunal: CARF
Processo: 10935.003380/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003380/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PPMS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR À RECEITA FEDERAL AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE INTERESSE DA
MESMA. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. CANCELAMENTO DA
PENALIDADE.
A contribuinte deve atender a intimação para apresentar os documentos que
contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, ou para prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Deve ser afastada a multa quando constatado que os esclarecimentos prestados
pelo contribuinte foram suficientes para atender ao questionamento da
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003380/2010-27
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 47/52, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 42/44, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de prestar à SRFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização – CFL 35) de acordo com o auto de infração
DEBCAD no 37.289.642-1, de fl. 02, lavrado em 17/06/2010, , referente ao período fiscalizado
de 01/2005 a 02/2009, com ciência da RECORRENTE em 18/06/2010, conforme assinatura no
próprio auto de infração (fl. 02)
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, arts. 92 e 102, e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea
“b” e art. 373, no valor histórico de R$ 14.107,77 atualizado até a lavratura do auto de infração.
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), que, da análise dos documentos
apresentados pela RECORRENTE, “constatou-se a existência de rubricas com características
de benefícios fornecidos pela empresa a empregados, como UNIMED, FARMÁCIA, VALE
PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E GÁS, CONVÊNIO FARMÁCIA/MERCADO”.
Desta forma, foram solicitados alguns esclarecimentos à empresa, através do TIF
n° 3 de 27/10/09 (fls. 21/22), sobretudo a fim de esclarecer o mecanismo de funcionamento dos
descontos constantes da folha de pagamento e porquê constavam valores a estes títulos lançados
como despesas, a partir de 2006.
Em resposta de fl. 25, a RECORRENTE afirmou o seguinte:
os funcionários comprovam em estabelecimentos conveniados e com demonstrativo de
gastos estes estabelecimentos cobram a empresa que autorizou o gasto, em seguida estes
valores são descontados em folha de pagamento.
A autoridade fiscal entendeu que os questionamentos formulados não foram
atendidos na sua plenitude, “em razão de que não se explicou o motivo de constarem valores
lançados como despesas”. Em face disso, foi lavrado o presente Auto de Infração por deixar a
empresa de prestar esclarecimentos à fiscalização.

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
32/35. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que a prorrogação pedida pela empresa, destacada no relatório fiscal, foi efetuada
com fundamento no art.19 da Lei 3.470/58.
Afirma que a impugnante não deixou de prestar informações à Receita Federal. A
informação de que as informações não foram prestadas em "sua plenitude" configura
hipótese subjetiva e desprovida de fundamentação legal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Questiona o conceito de plenitude e cita a norma da aplicação da multa que prevê -
"deixar de prestar informações" - afirmando que trata-se de hipótese em que a
impugnante jamais incorreu.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 42/44):
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
MULTA POR INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa deixar de prestar as informações devidamente solicitadas e
justificadas pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/10/2012,
conforme AR de fls. 46, apresentou o recurso voluntário de fls. 47/52 em 20/11/2012.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega fato superveniente à impugnação,
referente à lavratura de autuações de obrigações principais, em face da a Sperafico
Agroindustrial Ltda. posteriores ao presente lançamento de obrigação acessória. Relata que a
fiscalização ignorou atos e contratos jurídicos, declarações e pagamentos efetuados pela
Recorrente e lançou a totalidade das contribuições sociais incidentes sobre sua folha de salário
na empresa Sperafico Agroindustrial Ltda. Ou seja, para as obrigações principais houve
desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE, o que não ocorreu na aplicação da
penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
Informa que juntou aos autos cópias do termo de encerramento de procedimento
fiscal e impugnação realizada pela Sperafico Agroindustrial Ltda. no processo no
10935.004176/2010-23, os quais atestam que, quando da apresentação de sua impugnação neste
caso, a RECORRENTE desconhecia fatos conexos. Portanto, defende que seus argumentos
devem ser apreciados no contencioso tributário.
Neste sentido, informa que no voto proferido no processo no 10935.004176/2010-
23 (Acórdão 06.32.043 da 7a Turma da DRJ/CTA), a autoridade julgadora entendeu pela
apreciação em conjunto dos autos de infração que têm ligação nos procedimentos fiscais,
colacionados pela RECORRENTE na peça recursal (fls. 49/50). Neste sentido, requereu a
apensação de todos os autos de infração, para que fosse proferido julgamento único.
No mérito, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
A RECORRENTE relata a ocorrência de fato superveniente à impugnação, qual
seja, a lavratura de demais autuações de obrigações principais em desfavor da Sperafico
Agroindustrial Ltda. Na ocasião, alegou que tais lançamento foram realizados na citada empresa
mediante desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE, significando, assim, a
existência de fatos conexos à presente autuação, motivo pelo qual os lançamentos deverão ser
apreciados em um julgamento conjunto. Ademais, alega divergência entre voto e julgamento em
processo conexo.
Pois bem, primeiramente, cabe ressaltar que o presente processo se trata do
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, por deixar a empresa de
prestar à SRFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização (CFL 35), especificamente
esclarecimentos acerca do mecanismo de funcionamento dos descontos constantes da folha de
pagamento,
relativamente
a
UNIMED
VARIÁVEL,
FARMÁCIA,
VALE
AQUIS.
ALIMENTOS, VALE AQU. DE GÁS, CONVENIO FARMÁCIA/MERCADO e porquê
constavam valores a estes títulos lançados como despesas, a partir de 2006.
A RECORRENTE alega que deveria haver julgamento conjunto do presente
processo com outros 27 autos de infração indicados às fls. 49/50, de acordo com o voto proferido
pela DRJ/CTA no processo no 10935.004176/2010-23, o qual consignou o seguinte:
“Quanto ao pedido de continência no julgamento, tendo em vista a ligação nos
procedimentos fiscais, entendo cabível o pedido da defesa e os processos serão julgados
conjuntamente (nas mesmas sessões de julgamento).”
Contudo, entendo que tal orientação da autoridade julgadora teve como alvo os
14 lançamentos efetuados em desfavor da Sperafico Agroindustrial Ltda., todos oriundos da
mesma fiscalização, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF relativo
ao procedimento instaurado em face da Sperafico (conforme informou a própria
RECORRENTE), acostado à fl. 53, cujo teor replica-se abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Como é possível analisar no TEPF acima colacionado, foi resultado do referido
procedimento fiscal apenas os 14 autos de infração acima descritos, não havendo menção ao
DEBCAD do presente processo (no 37.289.642-1), tendo em vista se tratarem de outros fatos
geradores.
Ademais, como é possível verificar nas informações complementares do mesmo
TEPF (fl. 54), não houve a desconsideração da personalidade jurídica da RECORRENTE para
possibilitar o lançamento em face da Sperafico Agroindustrial Ltda. O que ocorreu foi a
constatação, pela auditoria fiscal, de uma simulação: diversas empresas, tratadas como
prestadoras de serviços pela Sperafico, optavam pelo Simples Federal e abrigavam a maior parte
da mão-de-obra da Sperafico:
Informações Complementares:
Ação fiscal encerrada com lançamentos de contribuições incidentes sobre a produção
rural comercializada por produtores rurais pessoa física, sobre a remuneração de
segurados empregados e contribuintes individuais e sobre os valores de notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho. Os lançamentos incluem as contribuições
referentes a fatos geradores apurados em empresas que a SPERAFICO tratava
como sendo "prestadoras de serviços", as quais está auditoria-fiscal considerou, na
realidade, simples extensões da própria SPERAFICO, que delas se utilizou para
fins de obtenção indevida de benefício fiscal (as empresas optavam pelo Simples
Federal e abrigavam a maior parte da mão-de-obra, resultando na evasão de
contribuições à Previdência Social). Além da SPERAFICO, as empresas envolvidas
na simulação são: KL Comércio e Reparo de Veículos Pesados Ltda (03.775.302/0001-
20), LDI Transportes Ltda (03.907.996/0001-01), Olecargas - Carga e Descarga de
Produtos
Alimentícios
Ltda
(07.361.878/0001-00),
Plasma
Industrial
Ltda
(03.907.983/0001-32), PP - Carga e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda
(07.188.593/0001-00), PPMS Manutenção e Serviços Ltda (06.169.253/0001-70),
RTC - Serviço de Movimentação de Produtos Agrícolas Ltda (07.012.423/0001-70),
Spartano Carga e Descarga de Produtos Agricolas Ltda (03.671.266/0001-54),
Tolecargas - Carga e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda (06.146.975/0001-09),
Tolenorte - Movimentação de Cargas Ltda (06.126.137/0001-73), TPC Transportes
Ltda (05.797.851/0001-20), Trans Car - Carga e Descarga de Produtos Agrícolas Ltda
(07.014.245/0001-17), Vs Amambai Ltda (04.009.091/0001-87), Wsul Manutenção
Ltda (05.440.352/0001-81).”
Ao se deparar com a situação acima, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de
fazer valer a realidade dos fatos; ou seja, afasta a simulação e tratar os empregados da “empresa
prestadora de serviço” como verdadeiros segurados da “empresa contratante”. Sobre o tema,
cita-se o art. 116, parágrafo único, do CTN:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Sendo assim, ao verificar que a contratação mediante supostas prestadoras de
serviço possui, na realidade, as características de uma relação empregatícia, a autoridade fiscal
possui a prerrogativa de afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os
funcionários da prestadora de serviços como verdadeiros segurados da contratante. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
A discussão e análise quanto ao acerto ou não da desconsideração de tais atos e/ou
negócios tidos como simulados é matéria a ser enfrentada nos respectivos processos que
envolvem lançamentos decorrentes da citada “desconsideração”.
O presente caso não tem qualquer relação com o ato ou negócio tido como
simulado, pois o lançamento em questão envolve apenas a multa pela não apresentação de
esclarecimentos solicitados pela fiscalização – CFL 35, obrigação acessória que deixou de ser
cumprida pela própria RECORRENTE (PPMS Manutenção e Serviços Ltda), e não pela
Sperafico Agroindustrial Ltda.
Já no caso das obrigações principais, as contribuições sobre a folha da
RECORRENTE foram lançadas em desfavor da Sperafico Agroindustrial Ltda. pois houve a
constatação de que os segurados não seriam da RECORRENTE, mas sim da Sperafico. Portanto,
são situações que não se confundem, pois os fatos geradores dos lançamentos têm origem
distinta.
Errado estaria o fiscal se tivesse efetuado o presente lançamento em face da
Sperafico Agroindustrial Ltda., mas este não foi o caso.
No entanto, repita-se, o acerto ou não da desconsideração do ato ou negócio tido
como simulado não é matéria passível de debate neste processo, pois o presente lançamento não
decorreu da desconsideração de qualquer ato por parte da autoridade fiscal.
Portanto, resta claro que o acórdão 06.32.043 da 7a Turma da DRJ/CTA não se
estende ao presente processo, que sequer houve menção ao presente DEBCAD no referido
Acórdão e que se trata de procedimento fiscal referente a fatos geradores não conexos ao
presente processo.
A conexão suficiente para o julgamento em conjunto é a que implica relação de
dependência entre os processos que versam sobre fatos idênticos Assim, tendo em vista que a
RECORRENTE não provou a alegada relação de dependência deste processo com os demais,
não merece razão os seus argumentos para julgamento em conjunto dos 28 autos de infração
citados.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

MÉRITO
A RECORRENTE alega que foi a ela requerida infindáveis exigências pela
fiscalização e que prestou as informações requeridas, fato que alega ter sido ignorado pelo agente
fiscal, que teria sido subjetivo e não se embasou o lançamento em fundamentação legal-
normativa.
A presente autuação encontra-se amparada na obrigação legal prevista no art.32,
III e parágrafo 11 da Lei 8.212/91, cito:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III — prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de 2009)”
Nota-se que a RECORRENTE foi devidamente intimada através do termo de
intimação fiscal no 03 (fls. 21/22) a “A3. Explicar como funciona o mecanismo dos descontos
constantes do resumo da FP, relativamente a UNIMED VARIÁVEL, FARMÁCIA, VALE AQUIS.
ALIMENTOS, VALE AQUI. DE GÁS, CONVÊNIO FARMÁCIA/MERCADO e porque aparecem
lançados valores referentes a estes títulos como despesas, a partir de 2006”.
Em resposta de fl. 24, a RECORRENTE afirmou o seguinte:
R: Os funcionários compravam em estabelecimentos conveniados e com demonstrativo
de gastos estes estabelecimentos cobram a empresa que autorizou o gasto, em seguida
estes valores são descontados em folha de pagamento.
Contudo, a autoridade fiscal efetuou o lançamento da multa por entender que “os
questionamentos formulados não foram atendidos na sua plenitude, em razão de que não se
explicou o motivo de constarem valores lançados como despesas” (fl. 06).
A DRJ manteve a autuação com base no seguinte argumento:
Por fim, resta descabida a alegação de que as informações foram prestadas em sua
plenitude pois nem mesmo junto com a defesa a empresa esclareceu porque houve o
reconhecimento de despesas de rubricas que constam como descontos de benefícios dos
funcionários em Folha de Pagamento. Desta forma, em que pesem os questionamentos
defensivos, não há como considerar que a empresa prestou de maneira satisfatória os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
Contudo, entendo que assiste razão à RECORRENTE.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.811 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003380/2010-27

Ora, o questionamento da fiscalização foi no sentido da contribuinte explicar o
mecanismo de desconto constantes em folhas de pagamento e explicar porquê constam como
despesas valores lançados a estes mesmos títulos dos descontos em folha.
A resposta da contribuinte, a meu ver, atendeu integralmente o questionamento da
fiscalização: seus empregados compravam (adquiriam) nestes estabelecimentos conveniados, os
quais cobravam a empresa contribuinte pelo gasto; em seguida, o respectivo valor era descontado
em folha de pagamento do empregado.
Ou seja, a empresa tinha a despesa perante o estabelecimento conveniado, mas
efetuava o desconto em folha do empregado titular do gasto. Não tem como ser mais explícito do
que isso no esclarecimento solicitado.
Se estes valores poderiam, ou não, serem abatidos da remuneração, para fins de
dedução da base de cálculo das contribuições previdenciárias, essa é uma outra questão a ser
enfrentada pela fiscalização (ou até já tenha sido em processo específico). Neste sentido, não
entendo que houve falta de esclarecimentos por parte da contribuinte a ensejar a lavratura da
presente multa.
Assim, com base nos argumentos supracitados, entendo que os argumentos
esposados pela RECORRENTE devem ser acolhidos, devendo ser cancelada a presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 135
DF CARF MF
Original